Tribunal: STF
Processo: RHC 239857
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 894.194/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei 12.850/13) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Em período anterior, mas pelo menos até o ano de 2023, o denunciado EDERSON MANOEL RIBEIRO, vulgo "EDER", e EMILIANA SANTANA DOS SANTOS passaram a promover (fomentar), constituir (compor) e integrar (fazer parte), pessoalmente, de forma estável, permanente, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, a organização criminosa intitulada Primeiro Grupo Catarinense — PGC, para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo, dentre outros ilícitos voltados aos interesses da facção, no Município e Comarca de Chapecó/SC, bem como no interior dos Complexos Penitenciários de Chapecó/SC e de Venâncio Aires/RS, com objetivo de obter, especialmente, vantagens patrimoniais com a narcotraficância, aderindo aos propósitos e ideologias da facção. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Conforme consignado no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a decretação da segregação cautelar se fundamentou no perigo concreto do estado de liberdade da paciente porquanto, em tese, teria envolvimento ativo com o narcotráfico desenvolvido por organização criminosa em conjunto com seu companheiro e uma filha maior de idade (fls. 28-25). 



    [...] ao contrário do exposto na inicial, apontou claramente as razões do seu convencimento e amparo aos requisitos legais necessários, indicando o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, em tese, investigada por envolvimento ativo no narcotráfico e associação criminosa para esse fim ligado à organização criminosa PGC, em conjunto com seu companheiro e sua filha maior de idade também denunciados nos autos, a demonstrar a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da evidência de reiteração criminosa. 



    [...]



    Quanto à pretensão alternativa de concessão da prisão domiciliar, destaca-se que a substituição, embora de análise obrigatória pelo julgador, não comporta concessão compulsória, posto que o juiz deve analisar cada caso e assim aplicar ou não a decisão, fundamentadamente. Caso contrário, bastaria o preenchimento dos requisitos previstos pela norma legal para que fosse impositiva a concessão da benesse, assegurando a todas as presas o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que as circunstâncias do fato concreto apontassem pela necessidade de se manter o cárcere preventivo. 



    (...) 



    Como bem consignou a decisão que indeferiu o pedido, aparentemente o retorno da paciente à residência familiar é passível de gerar ainda mais riscos a prole posto que a filha maior de idade já está, em tese, envolvida nas práticas ilícitas, configurando assim a exceção prevista no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641/SP, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade decorrente do envolvimento em crimes graves. Ademais, há notícia de família extensa que acolheu a criança (...), estando com seus direitos resguardados. 



    (...) 



    Verifico, igualmente, que, no caso concreto, é impertinente a prisão domiciliar porque, além da gravidade concreta e dos indícios de envolvimento ativo com organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, também, há indícios, como dito, de que a paciente praticava as conduta com sua filha maior. Assim, não tem sustentação o pedido de domiciliar para se dedicar aos cuidados de sua outra filha, em atenção ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que, caso não seja posta em liberdade, o antecipado da pena certamente fará com que a paciente perca suas clientes, meio de sustento, bem como deixe sua filha, de 10 anos e seu sogro, de 80 anos, desamparados. Em razão disso, requer, em remoto caso de não concessão da liberdade da paciente, a concessão de prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente